Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702335-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DA CRUZ AGRAVADO: RICARDO VON KRUGER BONER DECISÃO Vistos, etc. Por meio da petição ID 56359870, a recorrente requereu a redesignação do julgamento dos presentes autos, em razão de sua patrona Dra. Naiara Wilke de Siqueira, OAB/DF 60256, precisar comparecer à uma audiência de instrução e julgamento agendada para a mesma data, conforme documento ID 56359872. Compulsando os autos verifica-se que em 27/02/2024, a recorrente apresentou pedido de sustentação oral em plenário, ID 56215511, e conforme certidão ID 56227965, os autos foram retirados da pauta virtual e inclusos na pauta de julgamento presencial. Os demais Tribunais de Justiça publicam suas pautas de audiência ou sessões de julgamento em tempo hábil para comparecimento dos referidos patronos. Deste modo entendo que o pedido da recorrente, que foi formulado na semana da sessão de julgamento presencial, não encontra justificativa apta a resultar no adiamento do referido julgamento. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela recorrente, quanto a redesignação da sessão de julgamento dos presentes autos, em razão da impossibilidade de comparecimento de sua advogada à sessão presencial. Fica oportunizado a referida patrona, se o caso, substabelecer a outro advogado. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 1 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito